Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO DE SÓCIO. PREJUÍZO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 296 que “A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”.
2. Ante as desavenças e o manifesto caráter litigioso entre os sócios, com imputações de faltas graves recíprocas, impõe-se proceder a uma análise mais profunda e exauriente da situação fático-jurídica no momento processual oportuno, não se mostrando prudente a revogação e o imediato afastamento do sócio-agravado da administração que lhe foi provisoriamente conferida por decisão judicial anterior em sede de tutela de urgência, ratificada em sede de agravo
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.